Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA - GETAP. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. DIREITO À GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a implementar em seu contracheque o pagamento da GETAP – Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária, bem assim o pagamento do valores retroativos. Aduz que preenche todos os requisitos necessários desde agosto de 2020, quando completou novamente 6 (seis) meses de lotação no Centro de Progressão Penitenciária. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões no ID 98026323.
II. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça deferida.
III. A Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária (GETAP), criada pela Lei Distrital no 3.786/2006, é benefício devido ao servidor lotado no Sistema Penitenciário do Distrito Federal há mais de 6 (seis) meses e que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária (artigo 1o, § 1o).
IV. No caso, a documentação colacionada aos autos evidencia que o autor foi exonerado de Cargo em Comissão na Administração Regional do Cruzeiro em 14/02/2020 e desde então está lotado no Centro de Progressão Penitenciária – CPP (ID 27487780). Além disso, o autor é Técnico de Políticas Públicas e Gestão Governamental e exerce suas atribuições no Núcleo de Informática do CPP. Portanto, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, o autor possui os dois requisitos exigidos pela Lei Distrital 3.786/06, quais sejam, estar lotado no Sistema Penitenciário do Distrito Federal há mais de 6 (seis) meses, os quais completou em 14/08/2020, com exercício de cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária.
V. A gratificação não objetiva atingir os servidores exercem atividade penitenciária, muito menos atividade penitenciária em sentido estrito, mas aqueles que exercem outras atividades que possam ser vinculadas ao sistema prisional, que possam melhorar a qualidade do sistema e da prestação dos serviços nas penitenciárias do Distrito Federal. Busca-se a valorização dos servidores que atuam de forma temporária em unidades vinculadas ao sistema penitenciário.
VI. O recorrente faz jus à GETAP, pois não pode haver distinção entre servidores lotados no mesmo local e submetidos ao mesmo regime, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, fato não contrário à Súmula Vinculante 37 do STF, que se refere tão somente ao aumento de vencimentos com base na isonomia. A limitação a 156 quotas, a que se refere o art. 25 da Lei Distrital no 5.190/13, sem traçar qualquer distinção na atribuição dos servidores, fere o caráter isonômico do benefício, na medida em que remunera desigualmente Servidores em condições iguais. Precedente recente na Turma: Acórdão 1376682, 07147891120218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021;
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformando a sentença de origem, julgar parcialmente procedente o pedido e determinar ao Distrito Federal que proceda à inclusão da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP no contracheque da parte autora, enquanto permanecer lotada no sistema prisional, bem como ao pagamento das parcelas vencidas no curso da lide, a partir de 14 de agosto de 2020, até a implementação da benesse no contracheque, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde quando deveria ter pago cada parcela e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, e entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
VIII. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.